Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-26.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS E DIFERENTES - O TRIBUNAL NÃO TEM COMO AFERIR E ADENTRAR NO MÉRITO DAS SUPOSTAS ILEGALIDADES APRESENTADAS NA PRETENSÃO AUTORAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS - AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO, PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
- Ambas as ações buscam o mesmo resultado prático que poderia configurar o bis in idem, mas, em uma análise mais acurada, verifica-se que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual o acolhimento destes embargos de declaração deve ocorrer, para suprir as contradições e omissões apontadas.
- Não cabe, em sede recursal, este egrégio Tribunal aferir o mérito das supostas ilegalidades apresentadas na pretensão autoral que não foram analisadas na sentença, sob pena de supressão de instância. Se o magistrado em primeiro grau não analisou os tópicos apresentados, é vedado ao Tribunal perquirir o mérito da questão jurídica.
- Litispendência afastada.
- Retorno dos autos à instância a quo.
- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000009-72.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS E DIFERENTES – O TRIBUNAL NÃO TEM COMO AFERIR E ADENTRAR NO MÉRITO DAS SUPOSTAS ILEGALIDADES APRESENTADAS NA PRETENSÃO AUTORAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS – AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO, PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. - Ambas as ações buscam o mesmo resultado prático que poderia configurar o bis in idem, mas, em uma análise mais acurada, verifica-se que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual o acolhimento destes embargos de declaração deve ocorrer, para suprir as contradições e omissões apontadas. - Não cabe, em sede recursal, este egrégio Tribunal aferir o mérito das supostas ilegalidades apresentadas na pretensão autoral que não foram analisadas na sentença, sob pena de supressão de instância. Se o magistrado em primeiro grau não analisou os tópicos apresentados, é vedado ao Tribunal perquirir o mérito da questão jurídica. - Litispendência afastada. - Retorno dos autos à instância a quo. - Embargos acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mateus Nunes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, dar provimento aos embargos opostos, acolhendo-os com efeitos infringentes, para reformar a sentença de primeiro grau, com o afastamento da litispendência, determinando o retorno dos autos à instância a quo, para que seja apreciado o mérito da pretensão autoral. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Mateus Nunes, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, nos termos do voto do relator, decidiu negar provimento ao recurso de apelação. Alega o embargante que o acórdão proferido por este Tribunal contém contradição, ao deixar de apreciar elementos essenciais constantes nos autos. Nesta primeira contradição apontada, o embargante diz que parte do acórdão afirma que não existe uma identidade total entre a causa de pedir e, em outra, referindo-se ao artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), discorre que as ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, o que configura latente ocorrência de contradição no acórdão em análise. Segundo o embargante, os fundamentos usados no acórdão são passíveis de cabimento dos presentes embargos, senão vejamos: [...] Diante deste quadro fático, muito embora não exista uma identidade total entre a causa de pedir, os fatos são exatamente os mesmos e, assim, existe a litispendência entre esta ação ajuizada em 17/03/2021 e a anterior, ajuizada em 10/01/2021, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar. Pelo que vemos no artigo 337, § 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica quando tem os mesmos elementos, ou seja, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima ou remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). [...] A segunda contradição encontrada no acórdão, também de acordo com o embargante, é que os documentos produzidos e juntados na presente ação corroboram claramente que não há dependência lógica entre a presente ação e a Ação eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005, ou seja, os próprios fundamentos retromencionados contrariam as próprias provas colacionadas nos presentes autos, conforme certidão emitida pelo TJMMG no Evento 6. O objeto da Ação Anulatória eproc n. 2000001-80.2021.9.13.0005 é apurar fatos investigados no RIP 115.260/17-COM, tendo como pedido a anulação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 100.405/18-CP desde a sua instauração, bem como o desentranhamento dos autos do RIP n. 115.260/17-CPM, com todas as mídias, filmagens e documentos extraídos dos autos do Processo Judicial n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite na 11ª Vara Criminal desta comarca. Assim, alegou que, quando o acórdão fundamenta que há dependência lógica entre as ações, verifica-se, claramente e de forma inequívoca, patente contradição entre esse trecho do acórdão embargado e o relatório do próprio acórdão, em face da certidão colacionada nos autos (Evento 6). Nesse sentido, requer que seja dado provimento ao presente recurso de embargos de declaração, para que seja eliminada a contradição apontada, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC. Alega ainda o embargante que a apelação interposta distinguiu e diferenciou claramente os objetos narrados entre a presente ação e a Ação Anulatória n. 2000001-80.2021.9.13.0005, alinhavando seis pontos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 relativos à nulidade do PAD, como: ausência de descrição nas aberturas de vistas de fl. 754; cerceamento ao direito de produção de provas concernentes ao indeferimento do pedido de acareação entre as partes envolvidas no PAD; cerceamento do direito de defesa em face da prova pericial, decorrente de a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) se opor à prova pericial contida nos autos; descumprimento de ordem do corregedor; ilicitude da prova emprestada; e nulidade do ato administrativo, por violação à forma do ato, decorrente da inexistência de assinatura de um dos membros da CPAD na certidão de compromisso. Portanto a presente ação argumenta sobre a inexistência da litispendência, por entender que o objeto da presente ação é distinto e não se confunde com a causa de pedir da Ação n. 2000001-80.2021.9.13.0005, em que as filmagens e mídias visuais extraídas do RIP são destituídas de autorização judicial, o que macula toda a portaria do PAD, pois as filmagens e mídias foram consideradas como prova emprestada ilicitamente, afrontando a Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, o acórdão embargado não enfrentou os fundamentos explícitos nas razões de apelação interposta, o que configura patente omissão. Desta forma, o acórdão não apreciou cada uma das ilegalidades apontadas e não enfrentou os fundamentos explícitos nas razões de apelação, deixando de analisar o ponto central da tese jurídica esboçada na respectiva apelação, o que configura patente omissão. Nos moldes da sentença proferida, o processo foi julgado sem resolução do mérito, portanto não cabe ao Tribunal aferir as nulidades narradas na pretensão autoral, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, requer que seja dado provimento aos presentes embargos, para que sejam esclarecidas as contradições e omissões apontadas, na forma do artigo 1.022 do CPC, inclusive, para fins de prequestionamento. Diante de todo o exposto, requer o embargante que sejam conhecidos os embargos declaratórios, bem como que seja dado a ele provimento, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, suprindo-se as omissões e contradições apontadas. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais devia se pronunciar-se o juiz, de ofício, ou a requerimento, e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso específico, o embargante sustenta, de forma incisiva, que não existe litispendência entre a Ação cível eproc n. 200001-80.2021.9.13.00005, já julgada, e a Ação cível eproc n. 2000024- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 26.2021.9.13.0005, em decorrência dos fundamentos apresentados em cada uma serem diferentes e distintos. Na Ação Cível eproc n. 200001-80.2021.9.13.0005, os pedidos foram: - Concessão de medida liminar para suspender o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 100.405/18-CPM, até que se resolva o mérito da presente ação, com a anulação do PAD desde a sua instauração. - Desentranhamento de todas as mídias, filmagens e documentos extraídos dos autos do processo judicial n. 0609012-21.2016.8.13.0024, em trâmite na 11ª Vara Criminal desta comarca. Nesta Ação Penal eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005, os pedidos foram: - Pela nulidade do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 100.405/18-CPM, por cerceamento de defesa e demais ilegalidades suscitadas nesta exordial que ensejaram prejuízo para a defesa do autor durante o PAD. - Desentranhamento da prova ilícita concernente ao reconhecimento fotográfico produzido no IPM e emprestada no PAD, notadamente as declarações das testemunhas arroladas e inquiridas no PAD. - Declaração de nulidade de todos os atos processuais que fazem menção a tais provas. Em ambas as ações, o fato apurado refere-se à conduta antiética residual praticada pelo ora embargante, incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), no período de 16/09/2015 a 26/10/2015, quando o militar ter-se-ia apropriado de um cartão do Banco Bradesco, retirado da residência de uma idosa – à época em que a sua esposa, Veralúcia Cardoso dos Reis, ali trabalhava como enfermeira –, bem como realizado compras em várias lojas do comércio, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O artigo 373 do CPC estabelece que: Art. 373 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito alegar: [...] VI – Litispendência; § 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2º - Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; § 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso; Realmente, no acórdão publicado, foi mencionado que não existia uma total identidade na causa de pedir nesta segunda ação em relação à primeira já julgada, bem como foi mencionado que a moldura fático-jurídica desta segunda ação é muito próxima da primeira, e as duas se completam. Ambas as ações buscam o mesmo resultado prático que poderia configurar o bis in idem, mas, em uma análise mais acurada, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual o acolhimento destes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 embargos de declaração deve ocorrer, para suprir as contradições e omissões apontadas. Há que se considerar, ainda, que o magistrado a quo, com base na certidão emitida no Evento 6 dos autos, em relação ao Processo n. 200001-80.2021.9.13.0005, proferiu sentença concluindo que havia litispendência entre as ações e, com base no artigo 485, inciso V e § 3º, do CPC, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, deixando de analisar os fundamentos jurídicos apresentados pelo embargante. Portanto não cabe, em sede recursal, este egrégio Tribunal aferir o mérito das supostas ilegalidades apresentadas na pretensão autoral que não foram analisadas na sentença, sob pena de supressão de instância. Se o magistrado em primeiro grau não analisou os tópicos apresentados, é vedado ao Tribunal perquirir o mérito da questão jurídica. Por todo o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar a sentença de primeiro grau, com o afastamento da litispendência, determinando o retorno dos autos à instância a quo, para que seja apreciado o mérito da pretensão autoral. Nestes termos, dou provimento aos embargos opostos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator, que deu provimento aos embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, dar provimento aos presentes embargos. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator